Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito diante da ausência de bens penhoráveis. Transcrevo a r. Decisão agravada: “Inicialmente, considerando a determinação da Corregedoria do TJDFT, contida no PA 0015346/2019, determino a baixa de todas as restrições Renajud, eventualmente realizadas nos autos. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), constato que nestes autos não foram encontrados bens à penhora e/ou foram encontrados bens insuficientes à satisfação da obrigação. Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo. Assim, como há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando à localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). APÓS DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO DE 01 (UM) ANO: ARQUIVO PROVISÓRIO Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo prescricional de 3 (três) anos. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte credora desde que por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. APÓS DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM Nos termos do art. 24, §3o da Resolução 16/2016, após o decurso do prazo da prescrição intercorrente, os autos serão enviados à vara de origem para conclusão e exame do magistrado, independentemente de solicitação. Saliento, por oportuno, que após o retorno dos autos do arquivo provisório e, sem que haja manifestação das partes, transcorrido o prazo previsto no § 5o do art. 921 do NCPC, este Juízo extinguirá o feito, reconhecendo, de ofício, a prescrição. CERTIDÃO PARA PROTESTO Comparecendo a parte autora requerendo certidão para protesto, defiro, desde já, a expedição da referida certidão, na forma do art. 517, §1o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, expeça-se certidão nos termos do art. 828 do CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES Comparecendo a parte autora requerendo a inclusão do nome do requerido no cadastro de inadimplentes, defiro, desde já, a expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito e/ou a utilização do Sistema SERESAJUD, determinando-se a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), nos termos do disposto no Art. 782, § 3o, do CPC. Registro, por oportuno, que deve constar no mencionado ofício o valor atualizado do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. CERTIDÃO DE CRÉDITO Comparecendo a parte autora requerendo a expedição de certidão de crédito, indefiro-o, desde já, uma vez que não há que se falar em expedição de certidão de crédito. Isso porque a referida certidão só será expedida nas hipóteses de extinção do feito, o que não é o caso. Intimem-se.” Em suas razões, a Agravante defende que o indeferimento da pesquisa de bens por meio dos sistemas automatizados e a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis são medidas contraditórias e impedem a satisfação do crédito. Argumenta que a pesquisa via sistema PREVJUD, ainda não realizada, viabiliza a identificação de valores creditados ao Executado a título de benefícios previdenciários, salários e outras fontes de renda. Requer a reforma da Decisão, com a determinação de pesquisa no sistema PREVJUD e a expedição de ofícios à SUSEP e à Receita Federal, bem como a continuidade do feito. Liminarmente, pede a concessão do efeito suspensivo, argumentando que a suspensão do processo impõe riscos à satisfação do crédito. Preparo ao ID. 68562414/68562416. De início, compulsando os autos de origem, verifica-se que o pedido de pesquisa PREVJUD foi indeferido pelo MM Juiz em decisão datada de 23/05/2024 e da qual tomou ciência a Agravante em 27/05/2024, sem que houvesse insurgência recursal no prazo legal, tornando, assim, a questão preclusa. O pedido de expedição de ofício à SUSEP e à Receita Federal não foi formulado na instância de origem e tampouco foi objeto de apreciação pelo MM Juiz, o que impede a análise por este eg. Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, não conheço do recurso quanto aos pedidos de pesquisa de bens no sistema PREVJUD e de expedição de ofício à SUSEP e à Receita Federal, restringindo-se a controvérsia recursal apenas à análise da determinação de suspensão do feito. A um primeiro e provisório exame, mantenho a decisão agravada, pois não vejo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Não vejo razão jurídica que impeça a apreciação do tema pelo Colegiado. A antecipação de tutela recursal é medida excepcional que exige a presença do risco da demora e da probabilidade do bom direito, situações não identificadas para efeito de concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator